Tribunal: TJMT
Processo: 1013287-87.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013287-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DJULLYA MATOS registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (REU), ALLAN JADER CARVALHO PEDRO - CPF: 060.957.671-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 365.382.238-69 (REU), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (REU), ALLAN JADER CARVALHO PEDRO - CPF: 060.957.671-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
– IMPROCEDÊNCIA -
VÍTIMA NÃO ATINGIDA POR GOLPES DE CANIVETE DEVIDO A CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU -
PROVAS INEQUÍVOCAS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– NÃO OCORRÊNCIA - TESE QUE DIFICULTOU A DESCOBERTA DA VERDADE REAL – PENA BASILAR JÁ FIXADA EM PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 231, STJ.
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A ausência do resultado naturalístico da lesão grave ou morte não implica desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo majorado, na modalidade tentada. Verificado que no caso concreto, além da subtração, o apelante exteriorizou a pretensão de matar ou lesionar gravemente a vítima, a fim de assegurar-se do resultado do crime de roubo, somente não consumando esse intento por razões alheias a sua vontade, correta se mostra a sua condenação por latrocínio tentado.

2 - S
e o acusado não confessa espontaneamente o delito, apresentando, ao contrário, teses que dificultam a busca da verdade real, não merece ser agraciado com a atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. Ademais,
o reconhecimento de circunstância atenuante,
in casu
, não tem o condão de conduzir a
pena
para aquém do
mínimo
legal cominado, nos termos da
Súmula

231
do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JOSÉ MAURICIO MATOS LACERDA
(Nome Social:
DJULLYA MATOS
), contra a r. sentença anexada sob o ID. 99807770, em que foi condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
3 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP
(Tentativa de latrocínio).

Nas
razões
sob ID. 99807773, a defesa pugna a
desclassificação
para o crime para
roubo majorado na modalidade tentada
dizendo, em suma, que a vítima se machucou sozinha, quando reagiu ao assalto. Alternativamente pede o reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão espontânea
.

Em sede de
contrarrazões
(ID. 99807778), o MP requereu o
desprovimento
do recurso;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme sumário segue em transcrição (ID. 108411977):

“Apelação Criminal - Latrocínio, na forma tentada [art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida desclassificação para o crime de roubo majorado na modalidade tentada, e consequente aplicação da atenuante da confissão espontânea - inadmissibilidade -
animus necandi
evidenciado na conduta do apelante - agente que munido com uma arma branca [canivete], anunciou o assalto, contudo, ante a resistência da vítima, tentou desferir golpes na região do pescoço do ofendido, com o fito de conseguir subtrair seus pertences, somente não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade - afastando-se a tese desclassificatória, não há que se falar em aplicação da benesse encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Estatuto Repressivo - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
JOSÉ MAURICIO MATOS LACERDA
(Nome Social:
DJULLYA MATOS
), foi condenado a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio.

Pelo que consta, na manhã de 15.09.2020, em uma avenida da cidade de Sinop-MT, o apelante
José Maurício
, utilizando um canivete, abordou
Allan Jader Carvalho Pedro
(que conduzia uma bicicleta), e determinou que ele lhe entregasse a bolsa e seu aparelho celular.

A vítima, no entanto, em ato de resistência, jogou a bicicleta contra o apelante e, na tentativa de sair correndo, bateu a cabeça em uma placa e acabou caindo no chão.

Imediatamente,
José Maurício
, tentou desferir golpes de canivete no pescoço da vítima, que conseguiu defender-se com as mãos e contou com a ajuda dos populares para, enfim, se livrar dos ataques do apelante.

De acordo com os autos,
José Mauricio
fugiu do local, mas foi preso logo em seguida, em frente ao estabelecimento comercial “Esportiva Pesca.

Pois bem.

Em linhas gerais, a Defesa não nega a tentativa de roubo, mas diz que o apelante, em nenhum momento, lesionou a vítima com o canivete e que, por isso, o delito deve ser desclassificado para o crime capitulado no art. 157, §2o, VII, do CP, na forma tentada.

No entanto, embora o prontuário médico de ID. 99808048, descreva apenas uma lesão na testa (causada acidentalmente quando a vítima tentou fugir e bateu a cabeça em uma placa), veja que
Allan
, tanto na fase policial como em juízo, foi firme ao narrar que, ao cair no chão, o apelante passou a agredi-lo com golpes de canivete, na região do pescoço, e só não o feriu porque, além de ter conseguido se defender com as mãos (inclusive, segurando o pulso do apelante), contou com a ajuda de populares.

Coadunam com a versão da vítima, as palavras dos Policiais Militares
Rafael Basílio de Oliveira
e
Emerson de Sá Menezes
, em juízo, afirmando que
Allan
apresentava apenas uma lesão na testa mas tinha algumas “marcas vermelhas” (as quais, evidentemente, podem desaparecer) no pescoço e nas mãos.

Oras, independente do fato de as agressões sofridas por
Allan
não terem sido comprovadas materialmente, entendo ser impossível a desclassificação pleiteada pela Defesa pois,
ainda que inexistente qualquer lesão,
in casu
, restou plenamente comprovando pela prova oral que, durante o
iter criminis
do roubo, o apelante atuou com dolo tanto na tentativa de subtração como na tentativa de matar a vítima (aqui entenda-se: dolo eventual já que
José Maurício
partiu para cima de
Allan
, com um canivete e buscava atingi-lo no pescoço), o que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por zelo, destaco que as declarações prestadas pela vítima em delitos desta espécie não devem ser desconsideradas, pois se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo apelante que, obviamente, busca se exculpar.

É preciso ter em conta que, em regra, a vítima tem por objetivo contribuir para a elucidação dos fatos e não a intenção leviana de acusar um inocente.

Por oportuno, no caso examinado, ressalto que não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima e nem sinais de que tivesse animosidade ou qualquer motivo para, falsamente, imputar a prática do delito ao apelante.

Enfim, diante das provas, entendo que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela prevista no art. 157, §3o, c/c art. 14, II, CP, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o crime de roubo majorado tentado.

Destaco, a respeito:

“(...).
5. Se, para garantir a consumação do delito de roubo, o agente golpeia a vítima com uma faca, assumindo o risco de eventual morte, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, a tipificação de sua conduta se insere na esfera da tentativa de latrocínio e não na do roubo qualificado pela lesão corporal grave. ” (N.U 0021040-07.2015.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

“(...).
Nos casos em que ocorre a chamada ‘tentativa branca’, em que a vítima não chega a ser atingida (...), esta Suprema Corte já decidiu que ‘o corpo de delito somente pode ser averiguado pelo depoimento de testemunha, pois a situação não deixa vestígios materiais’ (HC 34.327/PE, Rel. Min. Nelson Hungria). (...).” (STF - (STF - HC: 188461 SP 0097810-85.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/09/2020).

Por fim,
no que se refere à dosimetria da pena, não vejo espaço para a aplicação da confissão espontânea por
dois motivos
:

O Primeiro
, porque o apelante, em juízo,
não contribui com a verdade dos fatos apresentando versão isolada e nada convencedora ao afirmar que, na verdade, apenas mostrou o canivete para
Allan
mas não o agrediu e nem mesmo tinha intenção de matá-lo.

O segundo
porque, ainda que se reconhecida, a aplicação da atenuante invocada pela Defesa,
in casu
, seria inócua já que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, sendo, pois, inviável sua redução, nos termos da Súmula 231, STJ.

Com tais razões,
em consonância com o parecer da d. PGJ, desprovejo o apelo
de
José Mauricio Matos Lacerda
(Nome Social:
Djullya Matos
) e mantenho incólume a sua condenação, nos autos da ação penal n. 1013287-87.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022